Tribunal: TJSP
Processo: 2162347-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Diadema contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando a realização de exames médicos em favor de Rainara Silva Farias, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i)

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Diadema contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando a realização de exames médicos em favor de Rainara Silva Farias, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade do Município de Diadema para a realização dos exames de alta complexidade; (ii) a urgência na realização dos exames solicitados; (iii) a possibilidade de intervenção judicial na gestão administrativa e orçamentária do Município; (iv) a legalidade e proporcionalidade da multa diária imposta. III. Razões de Decidir: (i) Ausência de comprovação inequívoca da urgência imediata para a realização dos exames solicitados, conforme documentação apresentada. (ii) A simples indicação para realização de exames não implica urgência, não havendo laudo médico que comprove a necessidade imediata. IV. Dispositivo: Recurso provido. Indeferida a antecipação de tutela.